Tribunal: TJES
Processo: 0001413-38.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001413-38.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY KRAUZE

APELADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL Nº

0001413-38.2017.8.08.0007

APELANTE
:
SIDNEY KRAUZE

APELADO
:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRAS PÚBLICAS. OBSTRUÇÃO DE GARAGEM. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. FATO DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. O autor alega que o Município realizou obras que danificaram a rampa de acesso à garagem da residência, impedindo o recolhimento do veículo, o qual, obrigado a permanecer em via pública, restou furtado na mesma madrugada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar pelo furto de veículo estacionado em via pública, em razão da impossibilidade de guardá-lo na garagem residencial por obstrução decorrente de obra pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, fundamentada no §6º do art. 37 da Constituição Federal, adota a teoria do risco administrativo. A configuração do dever de indenizar exige a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da causalidade adequada (ou do dano imediato), pela qual o nexo causal se configura apenas quando o dano é efeito necessário e adequado da conduta, exigindo uma relação determinante e direta (STJ; AgInt-REsp 1.401.555).

5. Embora incontroversa a obstrução do acesso à garagem pela obra municipal e o furto do veículo na via pública, inexiste nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano suportado.

6. O furto do automóvel constitui fato de terceiro, alheio às atividades administrativas de reparo no pavimento. A ocorrência do delito rompe o nexo causal, pois a conduta criminosa é a causa determinante do dano, e não a realização da obra pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado, baseada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, CF), pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano.

2. O furto de veículo estacionado em via pública, ainda que o proprietário esteja impedido de guardá-lo na garagem por obra pública, configura fato de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 1.401.555; TJSC; APL 0503357-10.2013.8.24.0008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL Nº

0001413-38.2017.8.08.0007

APELANTE
:
SIDNEY KRAUZE

APELADO
:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
SIDNEY KRAUZE
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES , nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pelo recorrente contra o
MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES
.

Ao revolver os autos, observo que o autor, ora apelante, ajuizou esta ação indenizatória alegando que, em 01 de agosto de 2016, teve seu veículo de trabalho furtado. Diante disso, afirmou que o sinistro ocorreu após ser arbitrariamente impedido de guardar o bem na garagem de sua residência, tendo em vista a realização de obras pelo Município apelado, as quais danificaram totalmente a rampa de acesso, sem qualquer aviso prévio ou notificação, obrigando o apelante a estacionar seu veículo na sua garagem.

Em razão disso, pugnou pela reparação pelos danos materiais, correspondentes ao valor do automóvel, avaliado em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Requer, ainda, lucros cessantes de R$ 33.982,74 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos) , pois o veículo era usado para transporte de mercadorias , e danos morais de R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais).

Após apresentação de defesa e oportunidade de produção de provas, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor/apelante alega que houve equívoco da sentença ao afastar o nexo causal. Sustenta que a demolição de sua rampa de garagem pelo Município, realizada de forma abusiva e sem aviso prévio, o forçou a deixar seu veículo na rua ao chegar de viagem tarde da noite (aprox. 21h) , sem tempo hábil para buscar alternativa. Afirma que o furto, ocorrido na mesma madrugada , foi consequência direta do risco criado pela Administração, configurando a responsabilidade objetiva do ente público. Requer a reforma para condenar o apelado ao pagamento de danos materiais (R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)) , lucros cessantes (R$ 33.982,74 (trinta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)) e danos morais (R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais)).

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada na íntegra a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelo apelante se centraliza na verificação da responsabilidade do Município em razão do furto de seu veículo.

A responsabilidade do Estado encontra-se prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Diante disso, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano, independentemente de culpa.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

No caso dos autos
, restou incontroverso que o acesso à garagem da residência do apelante foi obstaculizado em decorrência de obras realizadas pelo Município apelado, o que impôs a permanência do automóvel do apelante em via pública. Do mesmo modo, é incontroverso que o veículo foi furtado naquela noite.

No entanto, é flagrante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano suportado pelo requerente.

Diante da premissa constitucional acima firmada, não se pode imputar ao ente público grau de previsibilidade em relação à ocorrência de delitos, como narrado na exordial, os quais se consubstanciam em condutas lesivas destoantes da atividade típica do Estado.

Além disso, rememoro que o Direito brasileiro adotou a teoria da causalidade adequada ou do dano imediato, incidente também na responsabilidade civil do Estado, segundo a qual
“somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado da causa cogitada (ação ou omissão). Logo, a configuração do nexo de causalidade, a ensejar a responsabilidade civil do agente, demanda a comprovação de conduta comissiva ou omissiva determinante e diretamente atrelada ao dano”
(STJ; AgInt-REsp 1.401.555; Proc. 2012/0032017-0; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 24/10/2022).

Essa perspectiva impede que se crie um liame
ad eternum
entre os eventos que antecederam o dano suportado pela vítima, além de permitir identificar o verdadeiro agente da conduta ilícita.

Na situação fática sob exame, verifica-se que o fortuito não foi causado pelos agentes públicos envolvidos na obra realizada na calçada do apelante, os quais somente realizaram os reparos necessários no pavimento irregularmente instalado pelo apelante, não afetando diretamente o veículo do recorrente.

A causa determinante do dano, no caso, decorreu de fato de terceiro, alheio às atividades administrativas, de modo que há rompimento do nexo causal.

Em igual sentido, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. Sentença de improcedência. Apelo autoral. Preliminar de cerceamento de prova. Alegada indispensabilidade de produção de prova oral. Provas já produzidas que permitem o julgamento antecipado do mérito. Prefacial afastada. Mérito. Autor impedido de usar vaga em estabelecimento privado e forçado a estacionar seu veículo em via pública em virtude de obstrução da entrada da garagem causada por obra do poder público. Inexistência de dever de guarda e vigilância por parte do réu. Ausência de responsabilidade civil. Obrigação de indenizar não configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 0503357-10.2013.8.24.0008; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa; Julg. 27/02/2024)

Diante do exposto, melhor sorte não assiste ao apelante, devendo ser mantida a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a assistência judiciária gratuita deferida em favor do apelante.